Tribunal: TJDFT
Processo: 0003161-76.2010.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE PELO CONCURSO DE AGENTES. VIABILIDADE. REPOUSO NOTURNO EM FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE.

1. Existentes duas ou mais qualificadoras do crime de furto, é possível a utilização de uma delas para configurar o furto qualificado e as outras na segunda ou primeira fases de fixação da pena.

2. Conforme jurisprudência amplamente majoritária, a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno aplica-se tanto ao furto simples quanto ao qualificado.

3. Apelação conhecida e desprovida.